Tribunal: TJDFT
Processo: 0753680-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753680-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO ORLANDO SOUSA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CREFISA S.A., BANCO AGIBANK S.A, BANCO BRADESCO S.A., SANTREAL ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO INTER SA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O MARIO ORLANDO SOUSA DOS SANTOS interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, a qual indeferiu pedido de inclusão do Banco Santander no polo passivo de ação de superendividamento. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a Santreal Assistência Financeira Ltda pertence ao mesmo grupo econômico do Banco Santander, sendo possível sua inclusão no polo passivo da demanda. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a inclusão do Banco Santander no polo passivo. No mérito, a confirmação da tutela provisória. Dispensado do preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato necessário. Decido Unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifico que o pedido de inclusão do Banco Santander no polo passivo foi apreciado e indeferido na decisão de ID 239524698 dos autos originários, proferida em 16/06/2025, nos seguintes termos: "A alteração do polo passivo demanda a comprovação de sucessão empresarial, o que não foi demonstrado nos autos. Assim, indefiro o pedido de citação na pessoa que não possui relação jurídica comprovada nos autos." Por sua vez, a decisão agravada (ID 239456465 dos autos originários), proferida em 24/11/2025, contra a qual se insurge o agravante, não proferiu nova decisão sobre a matéria, limitando-se a consignar que "a petição formulada ao ID 239456465 já foi apreciada na decisão de ID 239524698, tendo sido o pedido indeferido." Ora, a decisão efetivamente impugnável era aquela que apreciou o mérito do pedido de alteração do polo passivo, qual seja, a decisão de 16/06/2025. Contra essa é que deveria ter sido interposto agravo de instrumento, no prazo de 15 dias, conforme preceitua o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A decisão posterior, de 24/11/2025, não reabriu o prazo recursal, uma vez que não constituiu nova decisão sobre a matéria, mas mera reiteração do que já foi decidido anteriormente, já estando preclusa a decisão. Tendo o agravo sido interposto em 03/12/2025, aproximadamente seis meses após a decisão que efetivamente indeferiu o pedido, resta configurada a intempestividade manifesta do recurso, sendo forçoso não conhecer do presente agravo. Assim, ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, proceda-se com as diligências de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator